Tribunal: TJES
Processo: 5008247-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008247-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYARA SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: PANAMERICANA ESCOLAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008247-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JAYARA SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: PANAMERICANA ESCOLAS LTDA - EPP

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR FATO EXTRAORDINÁRIO. FORÇA MAIOR. DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA MUNDIAL - COVID 19. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSTORNOS CAPAZES DE CONFIGURAR ABALO NA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, no presente caso, a Recorrente relata que procurou o estabelecimento da Requerida em janeiro de 2020 para dar início a sua jornada de formação em gastronomia. Isto posto, foi informada de que as aulas presenciais seriam iniciadas em 17/03/2020. Ressalta que se interessou pela metodologia do curso oferecido pelo estabelecimento da Requerida, pelo fato de que os seus serviços prestados se davam por meio de aulas presenciais. Aduz que efetuou o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para garantir a sua matricula e, pagou também as parcelas referentes à mensalidade do curso, no valor de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais). Porém, com o agravamento da pandemia, o estabelecimento deu início à aplicação de aulas por meio on-line, fazendo uso da “Plataforma Hotmart” com o intuito de suprir as aulas e as ministrações das matérias do curso contrato, ainda não dadas. No entanto, cumpre destacar que todas as aulas contratadas deveriam ser realizadas na forma presencial, visto que este foi o método contratado pela Autora, que se registra não foram cumpridos. Diante disso, requer a restituição dos valores referentes ao contrato não prestado à consumidora e danos morais.

A r. sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedente os pedidos:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte autora apresentou o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença para que condene a Recorrida aos danos materiais e morais sofridos nos exatos termos do pleito exordial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, entendo que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

Isso é, o juiz não está adstrito às consequências derivadas da revelia, podendo julgar a causa de acordo com o seu livre convencimento.

Imperioso consignar que, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, militando, por conseguinte, em favor do postulante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mencionado diploma normativo, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à pessoa jurídica suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva. Entretanto, em que pese o deferimento do pedido da inversão do ônus da prova, isto não impõe dizer que a autora deve alegar fatos sem apresentação de provas constitutivas das circunstâncias.

Neste sentido, não vislumbro a ocorrência de fatos,
in casu
, que configuram abalo na integridade psicológica e emocional, capazes de ofender a dignidade da Recorrente, uma vez que não houve sequer negativação de seu nome e nem maiores transtornos específicos, restando intocado o seu patrimônio imaterial. Ou seja, n
ão há comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Além disso,
é incontroverso que o curso ocorreu virtualmente em decorrência da impossibilidade concreta de realização do serviço de forma presencial, ante a decretação de emergência médica mundial, não havendo culpa configurada para nenhuma das partes, até mesmo porque o curso foi ministrado, ainda que de forma virtual. Demais disso, não comprova com elementos mínimos a falha na prestação de serviço e sequer os comprovantes anexados refletem os valores requeridos, conforme se verifica no ID 23548599.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

Por mais que a parte autora tenha narrado sobre a insatisfação dos serviços prestados pela ré na modalidade virtual, no entanto, nada neste sentido foi comprovado pela requerente, a luz do disposto no art. 373, I, do CPC. Dito de outra forma: o objeto do contrato regularmente foi executado, mas de forma diferente da inicialmente esperada pela autora, situação plenamente justificada pelo estado de exceção temporário por que todo o globo terrestre passou. Além disso, não há suporte fático razoável de devolver todas as quantias pagas pela parte autora, haja vista que é evidente que a desistência gera transtornos de ordem financeira para a ré que promoveu o contrato, sendo que, ao que parece a requerente usufruiu dos ensinos da parte requerida, neste sentido é justo que haja alguma proteção em favor da ré, quando se tratar de simples desistência, por mera conveniência da parte autora. Igualmente não se encontra nos autos qualquer indicativo de descumprimento da boa-fé objetiva por parte da ré, tampouco ruptura na equivalência material entre as mensalidades e o objeto contratual. Outrossim, é se de registrar também que não há comprovação nos autos de despesas extraordinárias adicionais para a requerente, de modo que permanece hígida a base objetiva do negócio. Quanto a parcela reparatória do pedido, é sabido que o descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo a danos morais, sendo que a frustração diante da não prestação de serviços educacionais nos termos contratados não constitui fato apto a gerar abalo psicológico e ainda que se reconheça que a autora enfrentou aborrecimentos com a situação, muito difícil é reconhecer que tais problemas tenham provocado dano imaterial, é o que se conclui. No que concerne ao pedido de condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios, entendo em rejeitar, visto que estes não são cabíveis no primeiro grau dos Juizados Especiais Civis, conforme artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)